Tribunal: TJDFT
Processo: 0721302-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0721302-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. K. F. G. R. REPRESENTANTE LEGAL: ERICA FERREIRA GOMES DESPACHO Ante as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde do DF nos autos de origem (ID 137277421), intime-se a parte agravante, Matheus Kauan Ferreira Gomes, para que esclareça se o procedimento cirúrgico pleiteado fora realizado e; caso afirmativo, se remanesce interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de setembro de 2022